Tribunal: TJPA
Processo: 0103578-60.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10253 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0103578-60.2015.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EURIDICE CALDEIRA MARQUES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA PARA RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. PREVIDENCIÁRIO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A IDADE DE 24 ANOS OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No que se refere à ausência de manifestação quanto à devolução dos valores percebidos após o implemento de seus 21 anos, entendo que no presente caso a percepção dos valores se deu de boa-fé pela parte embargada. Além do que, dada a natureza alimentar da referida verba, entendo pela impossibilidade de sua devolução.

2. Outrossim, considerando que cada litigante foi em parte vencedor e vencido, entendo devida a aplicação do art. 86 do CPC/2015, sendo proporcionalmente divididas entre eles as despesas. No que se refere aos honorários sucumbenciais aduzidos, fixo-os na proporção de
metade para cada, fixada a verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais), o valor estipulado obedece ao critério equitativo do
art

.
85
,
§ 8º
, do
CPC
, e leva em consideração a ausência de complexidade na causa e o zelo dos patronos
.

3. Fica vedada a compensação (
art
.
85
,
§ 14
,
CPC
) e suspensa a exigibilidade dos valores em relação a parte autora/embargada, nos termos do
art
.
98
,
§ 3º
,
CPC
.
Além disso, incabível a condenação em custas do IGEPREV dada a previsão legal.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso de embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 17 de agosto de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ –IGEPREV em face de ID Num. 1803579 - Pág. 1/11, nos autos da ação ordinária para restabelecimento de pensão por morte com pedido de tutela antecipada proposta por EURÍDICE CALDEIRA MARQUÊS DE SOUZA.

O acordão embargado foi assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA PARA RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. PREVIDENCIÁRIO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A IDADE DE 24 ANOS OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. 1. Tratando-se de concessão de pensão por morte, em que o fato gerador é o óbito do segurado, a lei de regência da matéria é aquela em vigor ao tempo em que ocorreu o falecimento, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum). 2. Ao tempo do óbito do ex-segurado não havia previsão legal estendendo a pensão por morte até os 24 anos de idade ou até que a beneficiária concluísse o ensino superior, como pretendido na ação originária. A Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência. 3. Com efeito, o art. 16 da Lei nº 8.213/1991, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, prevê como dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido, não fazendo alusão a extensão desse benefício até 24 anos de idade. 4. Remessa Necessária: Quanto aos consectários legais, em se tratando de questão de ordem pública e que deixou de ser fixada pelo Juízo singular, passo a estabelecer o seguinte: juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária pelo INPC. Tema 905 do STJ.”

Em suas razões recursais, o recorrente aduz o seguinte: a existência omissão e contradição no julgado, haja vista que não teria ocorrido manifestação quanto ao ônus de sucumbência da parte autora, por ter seu pedido julgado parcialmente procedente, conforme prescrição do art. 86 do CPC/2015.

Além disso, suscitou ausência de manifestação quanto à devolução dos valores percebidos após o implemento de seus 21 anos.

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Antes de adentrar no mérito do recurso, impende delimitar a matéria a ser discutida em sede de embargos declaratórios, conforme o disposto no art.1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso, entendo devida a necessidade de sanar a omissão apontada.

No que se refere à ausência de manifestação quanto à devolução dos valores percebidos após o implemento de seus 21 anos, entendo que no presente caso a percepção dos valores se deu de boa-fé pela parte embargada. Além do que, dada a natureza alimentar da referida verba, entendo pela impossibilidade de sua devolução.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA. PRORROGAÇÃO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. PROIBIÇÃO DO ART. 5º DA LEI FEDERAL 9.717/1998. DIREITO DE RECEBIMENTO ATÉ 21 ANOS? LEI FEDERAL Nº 8.213/91. PRECEDENTES. 1- Beneficiária de pensão por morte da mãe, que completou 18 (dezoito) anos de idade e requer a extensão do benefício até os 24 (vinte e quatro) anos. Sentença julga totalmente improcedente o pedido, por ausência de previsão legal; 2- A Lei Federal nº 9.717/98, em seu art. 5º, proíbe os entes federados de concederem benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, Lei 8.213/91, a qual prevê o pagamento de pensão ao filho até 21 (vinte e um) anos de idade; 3-
Constatada a boa-fé da beneficiária que recebeu indevidamente valores a título de pensão, resta descabida a restituição ao erário, considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário;
4- Recurso de Apelação conhecido e desprovido. (2019.00298572-89, 200.521, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-01-28, Publicado em 2019-02-13)”

“APELAÇÃO PENSÃO POR MORTE Restituiçãodos valores recebidos indevidamente pelo réu, na qualidade de beneficiário de pensão por morte, após atingir a maioridade -
Irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé Natureza alimentar da verba - Impossibilidade de devolução Sentença de improcedência mantida Apelação desprovida.”
(TJSP; Apelação Cível nº 1008570-39.2016.8.26.0602; Rel. Ana Liarte; 4ª Câmara de Direito Público; j. 26.8.19).
”

Por isso, incabível a referida restituição.

Outrossim, considerando que cada litigante foi em parte vencedor e vencido, entendo devida a aplicação do art. 86 do CPC/2015, sendo proporcionalmente divididas entre eles as despesas. No que se refere aos honorários sucumbenciais aduzidos, fixo-os na proporção de
metade para cada, fixada a verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais), o valor estipulado obedece ao critério equitativo do
art

.
85
,
§ 8º
, do
CPC
, e leva em consideração a ausência de complexidade na causa e o zelo dos patronos
.

Fica vedada a compensação (
art
.
85
,
§ 14
,
CPC
) e suspensa a exigibilidade dos valores em relação a parte autora/embargada, nos termos do
art
.
98
,
§ 3º
,
CPC
.
Além disso, incabível a condenação em custas do IGEPREV dada a previsão legal.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso de embargos de declaração e dou provimento, para sanar a omissão apontada, nos termos da fundamentação lançada que passa a integrar esse dispositivo como se estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

Belém (PA), 17 de agosto de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 25/08/2020